Tribunal: TJMT
Processo: 1008453-36.2023.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008453-36.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[J. A. F. D. - CPF: 075.327.931-25 (APELADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA REGINA FAGANELLO - CPF: 059.015.629-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KEYLA KESIA PEREIRA - CPF: 703.712.391-92 (ADVOGADO), CAMILA REGINA FAGANELLO - CPF: 059.015.629-25 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (FIXADO EM R$ 7.000,00) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 1007716-82.2017.8.11.0002 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/08/2020 - DJE 11/08/2020).
2.
Comprovado nos autos que houve
falha
na prestação de serviços por parte da
companhia

aérea
, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº

1008453-36.2023.8.11.0015), ajuizada contra a apelante por JOSÉ ANTÔNIO FAGANELLO DURIGON representado pela mãe CAMILA REGINA FAGANELLO, julgou procedente o pedido para
condenar a Companhia/ré/apelante
a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, visto que trata de responsabilidade civil contratual
;
a r. sentença ainda condenou a ré/apelante ao pagamento de custas, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id nº 196934816).

A Companhia/apelante defende a necessidade de reforma da sentença, diante da equivocada condenação em danos morais, uma vez que foi “
comprovado nos autos que o transtorno alegado pela parte apelada ocorreu em 3 decorrência da necessidade de manutenção emergencial na aeronave que seria utilizada pelo autor, menor, ora apelado
” e ainda, porque “
não restou comprovada a perda de compromissos ou os danos alegadamente sofridos, não corresponde à minima proporcionalidade, principalmente porque os autos tratam de passageiro que é uma criança
”.

Pede, pois, reforma da sentença apelada “
para que seja reformada a r. sentença, de modo que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais, pode ser medida de direito (e) na remota hipótese de assim não se entender, o que se admite apenas por argumentar, requer seja a verba reparatória moral de R$ 7.000,00 (sete mil reais), reduzida para patamares condizentes com os princípios da RAZOABILIDADE e PROPORCIONALIDADE (art. 944, caput e § único do CCB c/c art. 5º, V CF/88), sob pena de se configurarem transgredidos, evitando-se, ainda, o enriquecimento sem causa da parte apelada
” (cf. Id. nº 196934821).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 196934825).

A douta Procuradoria Geral e Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ingressou com a presente ação
Indenizatória
contra a GOL Linhas Aéreas relatando que adquiriu passagem aérea da requerida para voar de Sinop/MT a Navegantes/SC, no dia 05 de janeiro de 2023 e que
no momento do embarque foi comunicado a respeito do cancelamento do voo e que, depois de tentar contato com a requerida, foi realocado em outro voo, realizado apenas no dia seguinte.

A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicável à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidido pelo eg. STJ quando do julgamento do REsp nº 1.469.087/AC, datado de 18/08/2016, que disse que
“
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e também que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial”
.
(STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1469087/AC - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 18/08/2016 - DJe 17/11/2016)

O art. 14, §3º, II,
do CDC, adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial
.

O art.

737 do CC estabelece que o “
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

O quadro fático revela que, conquanto a apelante alegue que o cancelamento decorreu de fortuito externo, a verdade é que a manutenção não programada da aeronave que apresenta problemas técnicos operacionais, configura hipótese de fortuito interno a que as companhia aéreas estão sujeitas, posto que exclusivamente a empresa aérea é responsável pela eficiência dos procedimentos e constância e regularidade da manutenção prévia de suas aeronaves, não cuidando-se de situação imprevisível, e sendo assim devem estar preparadas e habituadas, assim, não constitui excludente de responsabilidade
, como, aliás, há muito já se posicionou a jurisprudência.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de Ato ILÍCIT
O - TRANSPORTE AÉREO – PROBLEMAS TÉCNICOS – MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO – CONCLUSÃO DE VIAGEM POR VIA TERRESTRE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM COMPENSATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil. O atraso com posterior cancelamento de voo, e conclusão da viagem por via terrestre, acarretando aborrecimentos extraordinários e constrangimentos ao consumidor é causa de ofensa à dignidade da pessoa, obrigando o fornecedor à indenização dos danos morais decorrentes.
A fixação do quantum da indenização por danos morais deve levar em consideração os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se quando não respeitar esses parâmetros. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 1007716-82.2017.8.11.0002 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/08/2020 - DJE 11/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO COM APROXIMADAMENTE 24 HORAS DE ATRASO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. A necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fator imprevisível, não tendo o condão de excluir a responsabilidade da companhia, restando assente o dever de indenizar, dada a falha na prestação do serviço, que culminou na chegada dos autores ao destino final com 24 horas de atraso. Danos materiais – consistentes na perda de uma diária de hotel, nos valores referentes ao transporte de táxi em razão da perda do transfer contratado e nos gastos com alimentação no aeroporto – que restaram suficientemente comprovados, fazendo jus a parte autora ao ressarcimento de tais despesas, portanto. Dano moral configurado na hipótese, pois o atraso de vinte e quatro horas para chegada ao destino final não pode ser considerado mero dissabor do quotidiano. Indenização arbitrada na em R$ 8.000,00 para cada autor. Sentença de improcedência reformada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Décima Segunda Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70084069913 – Rel. Des.
Pedro Luiz Pozza
- Julgado em 30.10.2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. PERDA DE UM DIA EM HOTEL. CHEGADA AO DESTINO COM APROXI-MADAMENTE 20 HORAS DE ATRASO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. CANCELAMENTO E ATRASO DO VOO. A necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerado fator imprevisível, não tendo o condão de excluir a responsabilidade da companhia, restando assente o dever de indenizar, dada a falha na prestação do serviço. DANOS MATERIAIS. É de ser ressarcido ao autor o valor da hospedagem não ofertada e daquela perdida em razão do atraso. DANOS MORAIS. A indenização arbitrada na sentença, em R$ 9.000,00 (nove mil reais), não comporta majoração ou redução, pois adequada e proporcional ao caso concreto. Honorários majorados para 20% sobre a condenação. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DA RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Décima Segunda Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70083005413 – Rel. Des.
Pedro Luiz Pozza
- Julgado em 05.03.2020)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - ATRASO DE VÔO INTERNACIONAL - INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA - CONHECIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO RECURSO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - CONVENÇÃO DE MONTREAL - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - MANTER VALOR FIXADO EM SENTENÇA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. - Segundo dispõe o art. 1.013, §1º, do CPC/2015, apenas serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões "suscitadas e discutidas no processo", não se admitindo inovação recursal - O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que, em caso de voos para fora do Brasil, as regras internacionais prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) quando for feita a reparação ao passageiro, em casos de atrasos de voos, extravio ou dano das bagagens. - De acordo com o artigo 19 do decreto nº 5.910, de 27 de setembro de 2006, que promulga a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, "o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas". - Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade. - A chegada ao destino com vinte e oito horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, além dos valores não programados dispendidos, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado. - O valor d a indenização por dano moral fixado em sentença atende à finalidade compensatória, balizadas pelo princípio da proporcionalidade, sem proporcionar às vítimas enriquecimento ilícito. - Tratando-se de ilícito contratual os juros de mora fluem desde a citação. - Já a correção monetária incide a partir da fixação da verba indenizatória. (TJMG - 11ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0000.20.073361-6/001 – Rel. Des.
Shirley Fenzi Bertão
- Julgamento em 12/08/2020 – DJE em 12/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS - ATRASO EM VÔO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MANUTENÇÃO DE AERONAVE - CASO FORTUITO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS - RECONHECIMENTO - VALOR COMPENSATÓRIO - REDUÇÃO.
- Não comprovação da ocorrência de caso fortuito ou força maior, resulta na impossibilidade de se afastar a responsabilidade pelos danos suportados pelo consumidor. - É evidente o dano moral suportado pelos apelados pelo significativo atraso no voo, tendo chegado em seu destino no dia seguinte ao previsto, sendo imperioso o reconhecimento do dever de indenizar. - Deve ser reduzido o valor compensatório, quando evidenciado que a quantia é desproporcional e não leva em conta as circunstâncias fáticas do caso concreto. (TJMG - 12ª Câmara Cível - Apelação Cível 1.0000.19.000595-9/001, - Relª. Desª.
Juliana Campos Horta -

Julgamento em 24/04/2019 - DJE em 26/04/2019)

A r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se, pelo contrário, fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do cancelamento e atraso do voo em mais de 08 horas, como remansosa jurisprudência deste eg. Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2º, CPC).” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 30.183/2017 – Relª. Desª NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 30/05/2017 - DJE 07/06/2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se devida a reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 27.717/2017 – Relª. Desª. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 21/06/2017 - DJE 29/06/2017)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se
in re ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 20.709/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 28/03/2017 - DJE 31/03/2017)

No tocante ao valor indenizatório, o art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”
. (Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, o autor

nada contribuiu para a ocorrência do dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, o autor, criança, e do outro, companhia de transporte aéreo), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

Sopesadas as particularidades e nuances do caso,
admito que o valor fixado é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
e, ainda, em consonância com valores fixados em casos semelhantes conforme jurisprudências supracitadas.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024